Tribunal: TJSP
Processo: 2162028-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
res para a análise do pedido – Descumprimento injustificado – R. Decisão que restou irrecorrida – Preclusão temporal e consumativa verificada – Documentos que se mostravam essenciais para analisar a efetiva condição finaceira dos Requeridos – Fato sequer mencionado pelos Agravantes – Razões recursais, inclusive, que se mostram genéricas e meramente conceituais – Fundamentações desconexas com o caso vertente e com as próprias razões recursais apresentadas – Violação ao princípio da dilateticidade – Documentos colacionados, ademais, que demonstram atividade bancária, empresarial e agropecuária relevante realizada pelos Réus – Presunção de hipossuficiência superada diante das provas documentais produzidas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162028-07.2025.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2025; Data de Registro: 20/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/07/2025

Data de publicação:

20/07/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Possessória e Indenizatória – Reintegração – Justiça Gratuita – Pedido dos Réus – Indeferimento – Insurgência que não prospera – Agravantes que não observam a determinação judicial para a juntada de documentos complementares para a análise do pedido – Descumprimento injustificado – R. Decisão que restou irrecorrida – Preclusão temporal e consumativa verificada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Possessória e Indenizatória – Reintegração – Justiça Gratuita – Pedido dos Réus – Indeferimento – Insurgência que não prospera – Agravantes que não observam a determinação judicial para a juntada de documentos complementares para a análise do pedido – Descumprimento injustificado – R. Decisão que restou irrecorrida – Preclusão temporal e consumativa verificada – Documentos que se mostravam essenciais para analisar a efetiva condição finaceira dos Requeridos – Fato sequer mencionado pelos Agravantes – Razões recursais, inclusive, que se mostram genéricas e meramente conceituais – Fundamentações desconexas com o caso vertente e com as próprias razões recursais apresentadas – Violação ao princípio da dilateticidade – Documentos colacionados, ademais, que demonstram atividade bancária, empresarial e agropecuária relevante realizada pelos Réus – Presunção de hipossuficiência superada diante das provas documentais produzidas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.